Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701626-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POSSUIDORES DE LOTES DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS AGRAVADO: JEAN CARLOS BRASILEIRO DESPACHO A parte agravante não formulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dessa forma, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital